Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se pode admitir que o contribuinte seja impedido de exercer suas atividades, em razão de débitos fiscais, ou de obrigações acessórias, condicionando a inscrição no cadastro fiscal ao adimplemento destas obrigações, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais que amparam a livre iniciativa.
2. No caso, a impetrante apresentou declaração retificadora, efetuou o pagamento das multas por descumprimento de obrigação acessória e apresentou a relação das notas fiscais pertinentes ao período fiscalizado. Dessa forma, não há razoabilidade na suspensão do cadastro fiscal de empresa como forma de fazê-la cumprir obrigação acessória, consistente na apresentação de todas as notas fiscais em que houve a retenção do ISS, objeto da retificação dos arquivos e motivo da rejeição do LFE/EFD, pois a situação demandaria tempo e impediria o exercício de sua atividade empresarial.
3. Apelação conhecida e não provida.